Tribunal: TJDFT
Processo: 0732423-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Compra de equipamentos de informática para mineração de criptoativos. Devolução parcial de valores. Legitimidade passiva. Confissão ficta. Danos materiais e morais. Sucumbência. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais decorrentes da compra de equipamentos de informática para exploração de criptoativos.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) apreciar a legitimidade passiva da ré excluída da lide; (ii) decidir sobre a aplicação da pena de confissão ficta aos réus ausentes na audiência de instrução; (iii) verificar se o autor tem direito à restituição integral dos valores pagos ou apenas ao montante pactuado em acordo extrajudicial; (iv) apurar a existência de responsabilidade civil dos réus pela diferença entre o valor de mercado do veículo vendido e o valor obtido; (v) decidir sobre a configuração de danos morais indenizáveis; (vi) analisar a correção na distribuição da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, sim, com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Inexistindo correlação lógica entre a inclusão da ré – pessoa física – e os pedidos formulados com base em negócios celebrados com pessoas jurídicas, há que ser mantida a extinção do feito em relação à demandada.
4. Não se aplica a pena de confissão ficta, se o conjunto probatório é suficiente para formar o convencimento do julgador.
5. Sendo evidente das provas coligidas, que houve desistência da compra, com novo negócio celebrado entre o autor, em que se convencionou a restituição dos equipamentos, mediante devolução parcial dos valores pagos pelo demandante, é indevida a pretendida devolução integral dos valores por ele vertidos.
6. Sendo evidente que a alienação de veículo por valor abaixo de mercado decorreu de opções pessoais do autor, não há como se imputar aos réus, ante a ausência de nexo de causalidade direta, a pretendida indenização por danos materiais, consistentes na diferença entre o preço da venda e o de mercado.
7. O descumprimento contratual não configura dano moral, quando não há prova de violação a direitos da personalidade.
8. A distribuição da sucumbência deve observar a proporcionalidade entre os pedidos formulados e o resultado obtido. Além disso, existindo condenação, revela-se obstado o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base em proveito econômico.
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 385, § 1o, 86, parágrafo único; CDC, art. 7o, parágrafo único; Código Civil, art. 406; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0744367-93.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 14/05/2025; TJDFT, APC 0707136-41.2024.8.07.0019, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025.